Tribunal: TJSP
Processo: 2214326-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico e Posse ilegal de arma de fogo – Excesso de Prazo – Processo sentenciado na origem – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Pacientes detidos em poder de diversos

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico e Posse ilegal de arma de fogo – Excesso de Prazo – Processo sentenciado na origem – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Pacientes detidos em poder de diversos quilos de maconha e de cocaína, bem como de uma arma de fogo – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.